Tribunal: TJSP
Processo: 1018275-53.2019.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" - ITCMD. Adoção pela Fazenda do Estado do valor de mercado publicado pelo Instituto de Economia Agrícola - IEA, órgão da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo como base de cálculo do ITCMD, conforme previsto no Decreto n.o 55.002/09. Inadmissibilidade.
Correta a utilização como valor venal o da base de

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" - ITCMD. Adoção pela Fazenda do Estado do valor de mercado publicado pelo Instituto de Economia Agrícola - IEA, órgão da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo como base de cálculo do ITCMD, conforme previsto no Decreto n.o 55.002/09. Inadmissibilidade.
Correta a utilização como valor venal o da base de cálculo do ITR, tendo por parâmetro o artigo 13, inciso II, da Lei no 10.705/00. Ausência de prova de que o valor venal do ITR não corresponda ao valor de mercado, ou mesmo de que o valor previsto pelo Instituto de Economia Agrícola - IEA era o mais condizente com o valor de mercado.
Ademais, impossibilidade de alteração da base de cálculo de tributo por decreto. Princípios (no campo penal e tributário). Reserva de lei (= reserva constitucional de lei = reserva horizontal de lei = reserva formal de lei) através da qual a Constituição reserva à lei a regulamentação de certas matérias; (2) congelamento do grau hierárquico, dado que, de acordo com este princípio, regulada por lei uma determinada matéria, o grau hierárquico da mesma fica congelado e só uma outra lei poderá incidir sobre o mesmo objeto; (3) precedência da lei ou primariedade da lei (= reserva vertical de lei), pois não existe exercício de poder regulamentar sem fundamento numa lei prévia anterior. Reserva legal absoluta, no caso.

Sentença mantida. Remessa necessária desacolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1018275-53.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, são recorridos HELEN CAROLINA DE CARVALHO
FONSECA,
ANA
LÍVIA
DE
CARVALHO
e
RENATO
CESAR
DE
CARAVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018275-53.2019.8.26.0506 -Voto no - Ribeirão Preto
2
VOTO No 26058
REMESSA NECESSÁRIA No 1035237-91.2018.8.26.0602
COMARCA
:
RIBEIRÃO PRETO
RECORRENTE : JUÍZO 'EX OFFICIO'
RECORRIDOS
:
HELEN CAROLINA DE CARVALHO FONSECA e
OUTROS
MM.a Juíza de 1a instância: Luisa Helena Carvalho Pita
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. IMPOSTO
SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" - ITCMD. Adoção
pela Fazenda do Estado do valor de mercado publicado pelo Instituto de
Economia Agrícola - IEA, órgão da Secretaria da Agricultura do Estado
de São Paulo como base de cálculo do ITCMD, conforme previsto no
Decreto n.o 55.002/09. Inadmissibilidade.
Correta a utilização como valor venal o da base de cálculo do ITR, tendo
por parâmetro o artigo 13, inciso II, da Lei no 10.705/00. Ausência de
prova de que o valor venal do ITR não corresponda ao valor de mercado,
ou mesmo de que o valor previsto pelo Instituto de Economia Agrícola -
IEA era o mais condizente com o valor de mercado.
Ademais, impossibilidade de alteração da base de cálculo de tributo por
decreto. Princípios (no campo penal e tributário). Reserva de lei (=
reserva constitucional de lei = reserva horizontal de lei = reserva formal
de lei) através da qual a Constituição reserva à lei a regulamentação de
certas matérias; (2) congelamento do grau hierárquico, dado que, de
acordo com este princípio, regulada por lei uma determinada matéria, o
grau hierárquico da mesma fica congelado e só uma outra lei poderá
incidir sobre o mesmo objeto; (3) precedência da lei ou primariedade da
lei (= reserva vertical de lei), pois não existe exercício de poder
regulamentar sem fundamento numa lei prévia anterior. Reserva legal
absoluta, no caso.
Sentença mantida. Remessa necessária desacolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018275-53.2019.8.26.0506 -Voto no - Ribeirão Preto
3
I. RELATÓRIO
Cuida-se de remessa necessária da r.
sentença de fls. 91/94, que, nos autos da ação
mandamental impetrada por HELEN CAROLINA DE CARVALHO
FONSECA e OUTROS em face de ato apontado como coator
imputado ao DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (RIBEIRÃO PRETO SP
DRT 06), concedeu a segurança, tornando definitiva a
liminar deferida, para declarar o direito dos impetrantes
ao recolhimento do ITCMD tendo como base de cálculo o
valor venal do imóvel rural, conforme artigos 9o e 13, II
da Lei 10.750/00 e 38, do CTN, determinando à autoridade
coatora que se abstenha de exigir do tributo ou eventuais
diferenças nos termos dos decretos estaduais números
46.655/2002 e 55.002/2009. Não foram oferecidos recursos
voluntários pelas partes, tendo os autos remetidos a esta
instância revisora por força da remessa necessária (fls.
93/94). É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018275-53.2019.8.26.0506 -Voto no - Ribeirão Preto
4
1.
Deve ser mantida incólume a r.
sentença de primeiro grau.
2.
Conforme se depreende da inicial os
impetrantes são legítimos herdeiros de José Reginaldo de
Carvalho, falecido em 22.08.2018, conforme certidão de
óbito às fls. 24 e, dentre os bens que compõem o
patrimônio a ser partilhado pelos impetrantes está o
imóvel matriculado sob o no 3.427, no Cartório de
Registro de Imóveis de Altinópolis (fls. 25/26, que está
declarado no Documento de Informação e Apuração do ITR-
DIAT relativo ao exercício de 2017 pelo valor de R$
400.000,00 conforme documento de fls. 34/37. No entanto
os impetrantes foram informados que a base de cálculo
para incidência do ITCMD deverá obedecer ao que dispõe o
parágrafo único, do art. 16, do Dec. Estadual no
46.655/2002, com a redação dada pelo Decreto Estadual no
55.002/2009, tomando como base de cálculo o valor
encontrado pelo IEA e não mais o valor venal do imóvel,
ou seja, o valor total do imóvel , para efeito de
lançamento do ITR, conforme ata de esclarecimentos
firmada pelo tabelião substituto do 2o Tabelião de Notas
de Ribeirão Preto/SP (fls. 28). O MM. Juiz houve por bem
conceder a ordem e, como tal deverá ser mantido.
3.
Com efeito, a base de cálculo do
ITCMD, no Estado de São Paulo, encontra-se regida pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018275-53.2019.8.26.0506 -Voto no - Ribeirão Preto
5
artigos 9o a 15 da Lei no 10.705/2000, os quais seguem
transcritos:
“Artigo 9.o - A base de cálculo do imposto é o valor venal do
bem ou direito transmitido, expresso em moeda nacional ou em
UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).

§ 1.o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor
venal o valor de mercado do bem ou direito na data da abertura
da sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação.
§ 2.o - Nos casos a seguir, a base de cálculo é equivalente a:
1. 1/3 (um terço) do valor do bem, na transmissão não onerosa
do domínio útil;

2. 2/3 (dois terços) do valor do bem, na transmissão não
onerosa do domínio direto;

3.1/3 (um terço) do valor do bem, na instituição do usufruto,
por ato não oneroso;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018275-53.2019.8.26.0506 -Voto no - Ribeirão Preto
6
4. 2/3 (dois terços) do valor do bem, na transmissão não
onerosa da nua-propriedade.
Artigo 10 - O valor do bem ou direito na transmissão "causa
mortis" é o atribuído na avaliação judicial e homologado pelo
Juiz.
§ 1.o - Se não couber ou for prescindível a avaliação, o valor
será o declarado pelo inventariante, desde que haja expressa
anuência da Fazenda, observadas as disposições do artigo 9.°,
ou o proposto por esta e aceito pelos herdeiros, seguido, em
ambos os casos, da homologação judicial.
§ 2.o - Na hipótese de avaliação judicial ou administrativa,
será considerado o valor do bem ou direito na data da sua
realização.
§ 3.o - As disposições deste artigo aplicam-se, no que couber,
ás demais partilhas ou divisões de bens sujeitas a processo
judicial das quais resultem atos tributáveis.

Artigo 11 - Não concordando a Fazenda com valor declarado ou
atribuído a bem ou direito do espólio, instaurar-se-á o
respectivo procedimento administrativo de arbitramento da base
de cálculo, para fins de lançamento e notificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018275-53.2019.8.26.0506 -Voto no - Ribeirão Preto
7
contribuinte, que poderá impugna-lo.
§ 1.o - Fica assegurado ao interessado o direito de requerer
avaliação judicial, incumbindo-lhe, neste caso, o pagamento
das despesas.
§ 2.o - As disposições deste artigo aplicam-se, no que couber,
as demais partilhas ou divisões de bens sujeitas a processo
judicial das quais resultem atos tributáveis.
(...)

Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não
será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo,
ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana IPTU;

II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele relativo,
ao valor total do imóvel declarado pelo contribuinte para
efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018275-53.2019.8.26.0506 -Voto no - Ribeirão Preto
8
Territorial Rural - ITR.

Artigo 14 - No caso de bem móvel ou direito não abrangido pelo
disposto nos artigos 9°, 10 e 13, a base de cálculo e o valor
corrente de mercado do bem, título, crédito ou direito, na
data da transmissão ou do ato translativo.
§ 1.o - A falta do valor de que trata este artigo, admitir-se-
á o que for declarado pelo interessado, ressalvada a revisão
do lançamento pela autoridade competente, nos termos do artigo
11.
§ 2.o - O valor das ações representativas do capital de
sociedades é determinado de conformidade com a cotação média
alcançada em Bolsa de Valores, nos últimos 30 (trinta) dias
anteriores à ocorrência da transmissão.
§ 3.o - Nos casos em que a ação, quota, participação ou
qualquer título representativo do capital social não for
objeto de negociação, admitir-se-á o respectivo valor
patrimonial.'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018275-53.2019.8.26.0506 -Voto no - Ribeirão Preto
9
4.
Conforme se extrai das normas acima
transcritas, a base de cálculo do ITCMD é o valor venal
do bem ou direito transmitido (art. 9o), o qual
corresponde ao valor objeto de avaliação e homologado
pelo juiz (art. 10).
5.
No
presente
caso,
contudo,
a
impetrante pretende recolher o ITCMD tomando como base de
cálculo o valor venal do imóvel atribuído como base de
cálculo do ITR, fato este que encontra amparo no artigo
13, inciso II, acima transcrito, o qual prevê como valor
mínimo da base de cálculo do ITCMD, aquele fixado para o
lançamento do ITR. A autoridade coatora, todavia, aduz
entender que a base de cálculo deveria seguir o valor de
mercado do imóvel previsto pelo Instituto de Economia
Agrícola - IEA, órgão da Secretaria da Agricultura do
Estado de São Paulo, que lhe é mais favorável.
6.
Ocorre que, não está demonstrado nos
presentes autos o valor real de mercado do bem (art. 9o,
§ 1o), não havendo, portanto, qualquer prova que tornasse
evidente a ausência de correspondência do valor de
mercado do imóvel com aquele atribuído à base de cálculo
do ITR, devendo, pois, ser utilizado aquele efetivamente
declarado pelo interessado, adotado de acordo com a Lei
no 10.705/2000, com a regulamentação do Decreto no
46.655/02 (RITCMD), que na redação original do artigo 16,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018275-53.2019.8.26.0506 -Voto no - Ribeirão Preto
10
inciso I, alínea “b”, também previa a base de cálculo do
ITR como limite mínimo da base de cálculo do ITCMD.
7.
Verifica-se que o próprio fisco, e não
a impetrante, estima valor que melhor lhe aproveita,
aplicando a nova redação do parágrafo único do artigo 16,
do RITCMD, que foi dada pelo Decreto n. 55.002/09,
prevendo a possibilidade de se adotar o valor médio da
terra-nua e das benfeitorias divulgado pela Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, ou
por outro órgão de reconhecida idoneidade, para a base de
cálculo do ITCMD. Entrementes, não se pode olvidar de que
esse Decreto colide com a Lei no 10.705/00, ao fixar
parâmetro novo, não previsto na pretérita norma. Referido
Decreto no 55.002, de 9 de novembro de 2009, vorazmente,
prevê:
“Artigo 1o - Passa a vigorar com a redação que se segue o
parágrafo único do artigo 16 do Regulamento do Imposto sobre
Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Quaisquer Bens ou
Direitos - RITCMD, aprovado pelo Decreto 46.655, de 1o de
abril de 2002:
"Parágrafo único - Poderá ser adotado, em se tratando de
imóvel:
1 - rural, o valor médio da terra-nua e das benfeitorias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018275-53.2019.8.26.0506 -Voto no - Ribeirão Preto
11
divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo ou por outro órgão de reconhecida
idoneidade, vigente à data da ocorrência do fato gerador,
quando for constatado que o valor declarado pelo interessado é
incompatível com o de mercado;
2 - urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis - ITBI divulgado ou utilizado pelo
município, vigente à data da ocorrência do fato gerador, nos
termos da respectiva legislação, desde que não inferior ao
valor referido na alínea "a" do inciso I, sem prejuízo da
instauração de procedimento administrativo de arbitramento da
base de cálculo, se for o caso."
7.1.
Ora, não pode o ente público alterar a
base de cálculo de tributos por decreto (somente inserir
a correção monetária do período). A Administração não
pode agir sem limite algum. No campo tributário (e no
penal) vige a reserva legal em toda a sua intensidade. No
caso, temos regulamento (decreto regulamentar) expedido
para a 'fiel observância das leis', ou seja, regulamentos
executivos. A doutrina pátria, em sua maioria, rejeita a
existência de outro tipo de regulamento em nosso
ordenamento. Assim, os regulamentos executivos devem
seguir fielmente o ato legislativo que explicitam,
estando presos ao texto legal inarredavelmente. Serão
ilegais se extravasarem ou contrariarem o ato
legislativo. Como lembra VICENTE RÁO: 'Ao exercer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018275-53.2019.8.26.0506 -Voto no - Ribeirão Preto
12
função de regulamentar, não deve pois, o Executivo criar
direitos ou obrigações novas, que a lei não criou;
ampliar, restringir ou modificar direitos ou obrigações
constantes da lei; ordenar ou proibir o que a lei não
ordena ou não proíbe, facultar ou vedar de modo diverso
do estabelecido em lei, extinguir ou anular direitos ou
obrigações que a lei conferiu, criar princípios novos,
diversos, alterar a forma que, segundo a lei, deve
revestir um ato, atingir, atingindo por qualquer modo, o
espírito da lei' 1. A lição do ilustre jurista pátrio é
consentânea com a de MARCELLO CAETANO, para quem '...em
sentido material o regulamento tem afinidades com a lei,
em virtude de sua generalidade, pois os regulamentos
possuem sempre caráter genérico. Mas distingue-se dela
por lhe faltar novidade, visto suas normas serem, pelo
que toca a limitação de direitos individuais, simples
desenvolvimento ou aplicação de outras normas, essas
inovadoras'2. Outra não é a lição de CANOTILHO3, mesmo
diante de um outro texto constitucional, o da República
Portuguesa, mas vale a citação eis que serviu de modelo,
para o bem e para o mal, de nossa Constituição, verbis:
"...para restringir o amplo grau de liberdade de
conformação normativa da administração, pouco compatível
com um Estado de direito democrático, a CRP utilizou três
instrumentos:
(l) a reserva de lei (= reserva constitucional de lei =
1 'O Direito e a Vida dos Direitos', v. 1, RT, 3a ed., p. 273.
2 'Manual de Direito Administrativo', Almedina, Coimbra, vol. 1, p. 97.
1990.
3 Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 809 e ss., Almedina,
4.a ed.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018275-53.2019.8.26.0506 -Voto no - Ribeirão Preto
13
reserva horizontal de lei = reserva formal de lei)
através da qual a Constituição reserva à lei a
regulamentação de certas matérias;
(2) congelamento do grau hierárquico, dado que, de acordo
com este princípio, regulada por lei uma determinada
matéria, o grau hierárquico da mesma fica congelado e só
uma outra lei poderá incidir sobre o mesmo objecto (cfr.
art. 112.°/6);
(3) precedência da lei ou primariedade da lei (=
reserva vertical de lei), pois não existe exercício de
poder regulamentar sem fundamento numa lei prévia
anterior (art. 112.°/8)'
KONRAD HESSE de modo escorreito
('Elementos de Direito Constitucional da República
Federal da Alemanha', Sergio Antonio Fabris ed., p. 386,
1998, Porto Alegre), tem lição idêntica: "O conhecimento
da função da legislação no quadro da ordem democrática e
estatal-jurídica da Lei Fundamental deixa, mesmo tempo,
aparecer mais claramente as bases e o significado dos
institutos da primazia e da reserva da lei. A lei tem,
segundo o artigo 20 da Lei Fundamental, primazia sobre
todos os atos estatais restantes, porque ela se realizou
sobre a base da legitimação democrática direta e em
formas democráticas de formação de vontade política e
porque sua primazia é pressuposto de seu efeito
racionalizador assegurador da liberdade. A reserva
(geral) da lei é uma reserva da decisão de questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018275-53.2019.8.26.0506 -Voto no - Ribeirão Preto
14
fundamentais
acessíveis
a
uma
normalização
no
procedimento legislativo pelo legislador." Não por
acaso, PAOLO BARILE chama os regulamentos de normação
sub-primária, sendo a lei a norma primária por excelência
('Istituzioni Di Diritto Pubblico', p. 402, 1998, 8.a
ed., CEDAM).
Não se olvide, ademais, de que os
artigos 97 e 148, do Código Tributário Nacional vedam a
majoração de tributos por decreto e somente autorizam a
utilização de presunções e arbitramentos para a fixação
de valores de bens pertencentes ao contribuinte nos casos
em que haja fraude ou omissão, verbis:
“Artigo 97 - Somente a lei pode estabelecer:
II a majoração de tributos, ou sua redução;
(...)
§1o - Equipara-se a majoração do tributo a modificação de sua
base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso (...)”
“Artigo 148 - Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou
tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos,
serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018275-53.2019.8.26.0506 -Voto no - Ribeirão Preto
15
sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo
sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado,
ressalvada. em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.”
Sobre o assunto, majoração de
tributos via alteração de sua base de cálculo por
decreto, afirma com autoridade YONNE DOLÁCIO DE OLIVEIRA
(''Comentários ao Código Tributário Nacional'', p. 25,
Saraiva, 1998):
“Expressa bem esse entendimento nova tentativa de Município
que aprovou Planta Genérica de Valores, posteriormente,
através de decreto, o que foi recusado pelo STF, lembrando que
a Corte já decidira que o §2.o do art. 97 tão-somente diz
respeito à correção monetária, e não constitui exceção ao
princípio da legalidade. Isto porque tal correção não implica
aumento no seu valor, mas apenas correção monetária desse
valor no tempo. O outro argumento com que buscou o Município
alterar a jurisprudência do Excelso pretório consistiu em
curiosa distinção entre base de cálculo abstrata e base de
cálculo concreta, sustentando que a Planta Genérica de Valores
estabeleceria a base de cálculo concreta, que seria tarefa
exclusiva da Administração Pública Municipal, razão por que
poderiam seus valores ser fixados por decreto. (...) A
decisão do STF ofereceu argumentos fortes ora registrados: 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018275-53.2019.8.26.0506 -Voto no - Ribeirão Preto
16
a base de cálculo abstrata é a prevista no art. 33 e 97, IV
(valor venal dos imóveis) que, fixada por lei complementar,
não poderia ser alterada sequer por lei ordinária do
Município; 2. as bases de cálculos dos §§1o e 2o do art. 97
são concretas e podem sofrer alterações anualmente; 3. no caso
do §1.o do art. 97, o legislador faz referência às
reavaliações do valor venal que se presume para cada um dos
imóveis no território municipal. Poderia o decreto fixar esses
valores? Não, pois o §1.o do art. 97 não o permite, exigindo
lei formal. E, diante da CF, do art. 97, II, e §1.o do CTN, a
determinação da base de cálculo, do valor venal presumido do
IPTU, segundo critérios de reavaliação desses valores que
importem em majoração da base de cálculo, como visto supra, é
reservada à lei. No caso do §2.o do art. 97, inexiste aumento
da base de cálculo, como visto supra, mas tão-só atualização
do valor. E essa base de cálculo e concreta; só se atualiza
valor monetário já fixado anteriormente.”
7.2.
Quis o Estado o mesmo tipo violação,
também atuando por decreto. Como se sabe, tal decreto (e
posteriores, na mesma orientação) malfere a lei
tributária (Código Tributário Nacional), ao majorar a
base de cálculo de tributo por decreto, criando, ademais,
base de cálculo de suposto valor venal ao arrepio da
planta genérica de valores, sendo a melhor lição de JORGE
MIRANDA ('Manual de Direito Constitucional', II, p. 276),
a aplicar-se no caso:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018275-53.2019.8.26.0506 -Voto no - Ribeirão Preto
17
“...a) se a norma legal for constitucional e o decreto
regulamentar for legal, não haverá problema; b) se a norma
legal for constitucional e o decreto regulamentador for
ilegal, evidentemente este deixará de ser aplicado, em caso de
ilegalidade; c) se a norma legal for inconstitucional e a
norma regulamentar - o decreto introdutor do regulamento - for
legal, a solução está na aplicação do princípio da hierarquia
das leis, sendo o decreto, ainda em conformidade com a lei,
insubsistente, posto que esta é inconstitucional. Não poderá
ele, entretanto, ser atacado autonomamente, salvo na medida em
que a própria lei o possa, posto que somente aquele sujeita-
se, na hipótese, a juízo de inconstitucionalidade; e
finalmente d) se a norma legal for inconstitucional e o
decreto for ilegal, também vem ao caso a aplicação do
princípio da hierarquia das normas, posto que, mesmo que
eventualmente não contrarie a Constituição diretamente, sendo
a lei que lhe dá eficácia inconstitucional, o decreto não
poderá subsistir, em hipótese alguma.'
8.
Assim, ilegal a pretensão da Fazenda
Estadual; seguem precedentes deste Tribunal em ações
correlatas:
“REEXAME NECESSÁRIO. 1. ITCMD Imóvel rural - Exigência do
recolhimento do tributo com base no valor médio da terra nua e
das benfeitorias, divulgado pela Secretaria Estadual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018275-53.2019.8.26.0506 -Voto no - Ribeirão Preto
18
Agricultura e Abastecimento, através do Instituto de Economia
Agrícola (IEA), conforme previsto no Decreto Estadual no.
55.002/09, que modificou o RITCMD Inadmissibilidade - Decreto
que não pode definir base de cálculo diversa da lei - Ofensa
ao princípio da legalidade - Inteligência do artigo 38 do
Código Tributário Nacional e artigos 9o e 13 da Lei Estadual
no. 10.705/00 - Precedentes Concessão da segurança Confirmação
da sentença. 2. Recurso desprovido.” (Reexame necessário no
1019215-52.2018.8.26.0506, 12a Câmara de Direito Público, Des.
Rel. Osvaldo de Oliveira, j. 01.04.2019).
“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE
CÁLCULO. IMÓVEL URBANO. VALOR VENAL. Base de cálculo de ITCMD
de imóvel urbano ou direito a ele relativo, que deve
corresponder a valor venal do imóvel, nos termos da Lei
Estadual 10.705/00. Decreto 55.002/09 que alterou a base de
cálculo de modo a majorar o valor do tributo. Ilegalidade
configurada. Inteligência do art. 97, II c.c. § 1o, do CTN.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(Remessa
necessária
no
1050251-16.2018.8.26.0053, 2a Câmara de Direito Público, Des.
Rel. Alves Braga Junior, j. 01.04.2019)
“Apelação Cível Ação Declaratória de Inexistência de Relação
Jurídico-Tributária Base de Cálculo ITCMD Sentença de parcial
procedência Recurso pela FESP Desprovimento de rigor. Com
efeito, não se mostra possível a aplicação do Decreto no
55.002/09 que alterou a forma de cobrança do tributo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018275-53.2019.8.26.0506 -Voto no - Ribeirão Preto
19
extrapolando os limites da Lei no Estadual no 10.705/00 -
Alteração da base de cálculo do tributo por decreto, com
adoção de valores divulgados pela Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro órgão de
reconhecida idoneidade Impossibilidade - Inaplicabilidade do
Decreto no 46.655/2002, neste ponto Precedentes desta Corte
Ônus de sucumbência mantidos - Majoração dos honorários
advocatícios, considerado o trabalho adicional em grau
recursal (art. 85, §11, CPC) - Sentença mantida Recurso da
FESP desprovido.” (Apelação no 1000213-05.2018.8.26.0601, 6a
Câmara de Direito Público, Des. Rel. Sidney Romano dos Reis,
j. 29.03.2019).
9.
Logo, a r. sentença recorrida é
confirmada, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
mais os ora aduzidos, exclusivamente ao imóvel que consta
nestes autos.
10.
Ante o exposto, por meu voto,
desacolho a remessa necessária.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator